Tribunal: TJSP
Processo: 2037543-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Aplicação da Pena
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2037543-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JONATHA
MORAES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037543-08.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: PRAIA GRANDE
IMPETRANTE: LEANDRO DE COL LOSS (DEFENSOR PÚBLICO)
PACIENTE: JONATHA MORAES DOS SANTOS
VOTO No 47.868
Leandro de Col Loss, Defensor Público, impetra a
presente ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jonatha
Moraes dos Santos, entendendo que a paciente sofre constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Praia Grande, que lhe sustou cautelarmente o regime aberto, nos autos da execução
criminal no 0016350-36.2017.8.26.0562.
Aduz, porém, que o decisum é injusto, uma vez que
impôs a regressão por salto, ao determinar o recolhimento em regime fechado,
contrariando “o sistema progressivo adotado pelo ordenamento jurídico pátrio para
o cumprimento das penas impostas”.
Ao final, postula a concessão da ordem, com o
restabelecimento do regime aberto. Instruem a inicial (fls. 01 a 04), os documentos
de fls. 05 a 177.
A liminar foi indeferida (fl. 181) e a digna Autoridade
tida como coatora prestou as informações de fls. 186 a 188.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pela
denegação da ordem, se conhecida (fls. 191 a 193).
É o relatório.
Não se conhece da impetração.
De fato. Da decisão que sustou cautelarmente o regime
aberto (fls. 168 a 169), cabia recurso de agravo, nos termos do artigo 197 da LEP.
Ocorre que, ao que tudo indica, o paciente não agravou
do referido decisum, cuja circunstância tolhe o conhecimento do presente writ, que
não é sucedâneo de recurso ordinário.
Confira-se, nesse sentido:
“(...) o habeas corpus não pode ser manejado em
substituição ao recurso cabível, sequer como sucedâneo de recurso não
interposto em tempo oportuno, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade
constitucional. Precedentes. Inadmissibilidade da concessão da ordem de ofício
(...)” (TJSP, HC 2225001-42.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Gilda Alves Barbosa Diodatti, julg. 29.11.2018).
“É imperiosa a necessidade de racionalização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2037543-08.2020.8.26.0000 -Voto no
3
habeas corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses
de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários (apelação,
agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão
criminal” (STJ, HC 152.334/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis
Moura, DJe 19.12.2011).
Por essas razões, não se conhece da impetração.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR